Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-76.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Diante da inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade econômica do apelante em suportar o encargo alimentício, não há como se reduzir os alimentos fixados, mormente diante da inequívoca necessidade do infante.
3. Recurso conhecido e não provido.